Tribunal: TJDFT
Processo: 0749696-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Consulta ao Sisbajud. Ausência de implantação do sistema de reiteração automática.
1. O Sisbajud é uma plataforma de consulta excepcional, porquanto implica na quebra do sigilo fiscal.
2. Ausente comprovação de que o credor exauriu os meios ao seu alcance, inviável nova consulta ao sistema para localizar bens de propriedade do devedor.